Tribunal: TJMT
Processo: 1016038-92.2022.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016038-92.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA - CPF: 025.558.391-51 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de prova por violação de domicílio. flagrante delito. Ingresso regular. Exame de celular autorizado. Materialidade e autoria comprovadas. Tráfico privilegiado não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da L. 11.343/2006), à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) saber se as provas extraídas do celular do apelante são ilícitas; (
iii
) saber se estão ausentes elementos suficientes para condenação, autorizando a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/2006; (
iv
) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da L. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. O ingresso policial no domicílio do apelante deu-se em contexto de flagrante delito, com fundada suspeita, o que afasta qualquer nulidade por violação de domicílio, conforme entendimento do STF.

4. A análise do aparelho celular foi regularmente autorizada por decisão judicial e os laudos periciais foram inseridos nos autos antes do encerramento da instrução, possibilitando o pleno contraditório.

5. A condenação está devidamente embasada em provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pela apreensão de drogas e conteúdo probatório extraído do celular do acusado, que evidenciam a traficância.

6. A tese de uso pessoal foi infirmada pelas circunstâncias da apreensão: quantidade relevante de entorpecente fracionado, acondicionamento típico de comercialização, além da presença de valores em espécie e imagens de substâncias ilícitas em seu celular.

7. A aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da L. 11.343/2006) foi corretamente afastada, considerando que as provas dos autos demonstram a dedicação a atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ingresso domiciliar quando configurada situação de flagrante delito, com fundadas razões. 2. Provas extraídas de aparelho celular mediante autorização judicial são lícitas e aptas à formação do convencimento. 3. A materialidade e autoria do tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 4. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo afastada quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 44, I; CPP, art. 244; L. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
S
TF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.10.202
4;
ARE 1494906 ED-
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, j. 4.10.2024.
STJ,
AgRg
no HC 891.627/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, j. 10.06.2024; TJMT,
N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 03.12.2024
; N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.03.2023;
Enunciado n
.
08 e n
.
03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo
Deolindo
Prado Saraiva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1016038-92.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
ª

Vara
Criminal
d
e

Cuiabá
/MT
, conden
an
do-o
pela prática
dos crimes de tráfico de drogas
, previsto no

art
.
33

da Lei n. 11.343/2006, à pena de
05

(
cinco
)
ano
s
e

06

(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial
semia
berto
,
e
ao pagamento de
550
(
quinhentos e cinquenta
) dias-multa, a
ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões recursais vistas no ID
297230990
,

requer, preliminar, (i)
a nulidade das provas por violação de domicílio
; (
ii
) nulidade das provas extraídas do celular
, em razão da ausência de contraditório
. No mérito, (
i
ii
)

absolvição

por insuficiência probatória (
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
)
; (
i
v
)

s
ubsidiariamente,
a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática d
a conduta descrita n
o art. 28 da Lei 11.343/06
;

(
v
)
em caso de manutenção da condenação, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei de drogas.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID
297230993
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê no ID
306394866
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas por busca domiciliar sem fundadas razões

Conforme consta no relatório
a defesa do apelante

postula
, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio
, sob o argumento de a ausência de autorização do proprietário e de ordem judicial
que justificasse a invasão.

O pedido mão merece acolhimento.

É certo que as busca pessoal e domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

De fato, no caso em análise, como foi pontuado na sentença condenatória e nas declarações dos agentes públicos, a busca pessoal no apelante foi motivada por circunstâncias concretas apontadas pelos policiais militares que afirmaram que estavam em patrulhamento, momento em que
visualizaram o apelante em frente a uma residência na Rua São Paulo, do Bairro Jardim Europa, o qual ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou algo ao solo e tentou fugir, situação, essa,
que justificou a abordagem pessoal.

A propósito, durante a abordagem pessoal,
nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao verificar o que ele havia dispensado, os agentes constataram que era 01 (uma) porção de maconha
.
Além disso, após os policiais perguntarem se ele teria mais drogas, ele afirmou que havia mais dentro de sua residência.

A propósito, vejam-se as informações contidas no boletim de ocorrência:

[...]
24ªCURSO DE CAPACITAÇÃO ROTAM, QUANDO AVISTOU UM INDIVÍDUO EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA NO ENDEREÇO SUPRACITADO.
QUE O SUSPEITO AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE DISPENSOU ALGO AO SOLO E TENTOU EMPREENDER FUGA SENDO O SUSPEITO ABORDADO PELA EQUIPE
, REALIZADA BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI
LOCALIZADO
PORÉM A
O VERIFICAR O QUE HAVIA SIDO DISPENSADO PELO SUSPEITO FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONNHA. PERGUNTADO SOBRE O ILÍCITO, RESPONDEU QUE TINHA COMPRADO DE TERCEIRO QUE NÃO SOUBE IDENTIFICAR. E QUE DURANTE BUSCA PESSOAL FOI SENTIDO PELA EQUIPE UM FORTE ODOR CARACTERÍSTICO SENDO DE MACONHA. ASSIM PERGUNTADO SE HAVERIA MAIS ALGO DE ILÍCITO NA RESIDÊNCIA
, O SUSPEITO RELATOU QUE SIM. QUE O SUSPEITO FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE NA RESIDÊNCIA E LEVOU A EQUIPE ATÉ UM QUARTO ONDE FOI LOCALIZADO AS DEMAIS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS.
[...]
(ID
297230890)

Destacamos

Portanto, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de queoapelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2.
No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo
, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (
AgRg
no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)
4. Destaque-se que, "Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)". (
AgRg
no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.)
Destacamos.

Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que culminaram na busca e apreensão no domicílio do acusado, que estava em situação de flagrância, e, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos, em que o apelante foi abordado em posse de droga ilícita, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência de provas.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento esse aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa deste entendimento, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5º, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito; 2. Desclassificação para uso próprio indeferida, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida; 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
º,
e 28;

CPP, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância;

TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas;

· TJMT, Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes.

TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018

(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
Destacamos.

Diante do exposto,
esta preliminar
deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade das provas extraídas do celular. Violação do contraditório.

A defesa alega que as provas extraídas do aparelho celular do apelante seriam nulas por violação ao contraditório.

Embora a defesa não tenha formulado expressamente, como preliminar, a alegação de nulidade das provas extraídas do aparelho celular apreendido, sustenta em suas razões a ilicitude das referidas provas. Considerando a relevância da matéria, por se tratar de questão que pode comprometer a validade dos elementos probatórios colhidos e, consequentemente, influenciar no mérito da demanda, passo à análise do ponto de forma preliminar.

Novamente, sem razão
a defesa
. Conforme bem pontuado na sentença, a análise do aparelho celular foi expressamente
autorizada judicialmente pela decisão
encontradiça no
ID 297230912.

Os relatórios técnicos decorrentes dessa autorização (Laudo Pericial n. 214.2.16.9067.2023.124144-A01 – ID 297230936 e Relatório de Análise n. 2023.13.59820 – ID 297230938) foram devidamente juntados aos autos antes mesmo do encerramento da instrução. A defesa teve,
inclusive
, pleno acesso aos seus conteúdos e a oportunidade de exercer o contraditório, tanto que os debateu em suas alegações finais (ID. 267230981).

Desse modo, n
ão há qualquer ilicitude ou cerceamento de defesa a ser reconhecid
a nesta preliminar.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A
exordial acusatória, vista no ID
297230908
,
descreve
os fatos da seguinte forma
:

[
...
]

Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 23h00, na residência localizada na Rua São Paulo, nº 683, do Bairro Jardim Europa, nesta cidade, o denunciado Paulo Deolindo Prado Saraiva, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 14 (quatorze) porções de maconha, com massa total de 422,37 g (quatrocentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.87657- 01). Na referida data, a equipe da Rotam realizava patrulhamento tático quando visualizou o denunciado em frente a uma residência na Rua São Paulo, do Bairro Jardim Europa. Ao perceber a aproximação da equipe, o denunciado dispensou algo ao solo e tentou fugir, mas foi abordado em seguida. Realizada busca pessoal em Pablo, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao verificar o que havia sido dispensado por ele, os agentes encontraram 01 (uma) porção de maconha. Ainda, durante a busca pessoal, os agentes sentiram um forte odor de maconha. Em entrevista com os militares, o denunciado disse que havia comprado a droga de um terceiro, o qual não soube identificar, e confirmou que havia mais ilícitos na residência. Diante disso, o denunciado franqueou a entrada dos policiais e os levou até um quarto, onde foram localizadas outras 13 (treze) porções de maconha. Perante autoridade policial, Pablo negou o tráfico de drogas e assumiu ser apenas usuário de entorpecentes; disse que usa drogas há mais de 20 (vinte) anos; admitiu que comprou a droga pelo valor aproximado R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) no bairro Pedregal, para uso pessoal e dividir com amigos; alegou que estava deitado consumindo o ilícito quando se deparou com os policiais dentro de sua quitinete, sem autorização. Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade de porções apreendidas e das circunstâncias do fato, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico.
[...]

A defesa do apelante postula
: (
i
)
a absolvição, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, destacando, inclusive que
“a quantidade de substância entorpecente apreendida, assim como o contexto em que foi encontrada, suscitam indagações sobre a intenção alegada de tráfico.”
; ou (
ii
)

a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;

O
s
pedido
s
não merece
m
acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito do apelante ter negado a prática do comércio malsão em juízo, asseverando que é usuário
e que a droga apreendida era de sua propriedade
, os policiais militares que participaram da ocorrência foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância.

O policial militar
José Claudio Ferreira dos Santos
que participou da ocorrência,

em ju
ízo
, confirmou a traficância narrando que

durante patrulhamento, avistou o acusado em frente a um imóvel mal iluminado, situado em rua de pouca movimentação. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo teria lançado algo ao chão e adentrado rapidamente na residência. Diante da atitude suspeita, a equipe policial realizou o acompanhamento e procedeu à abordagem, não encontrando nada de ilícito com o suspeito naquele momento. Contudo, ao ser questionado, o abordado teria afirmado não temer a polícia. Posteriormente, ao revistarem o perímetro, os policiais localizaram um invólucro contendo substância que aparentava ser maconha.

O policial também informou que, no interior do imóvel onde o indivíduo se refugiou
,
que este teria indicado ser sua residência
,
foi percebido forte odor característico de maconha e encontradas diversas "bitucas" de cigarros da mesma substância. Além disso, observou-se a presença de objetos espalhados e bolsas do tipo utilizadas para entrega de alimentos, com materiais em seu interior. Ressaltou que, embora o entorpecente dispensado não estivesse em forma de cigarro, a quantidade não era ínfima, tampouco expressiva, sendo impossível precisar se permitiria a confecção de uma ou mais unidades.

Da mesma forma, o policial militar
Eduardo Borges da Silva, em juízo,
confirmou a traficância
, destacando que
, durante patrulhamento de rotina, a equipe avistou o acusado, que ao perceber a presença policial, dispensou um objeto ao solo. Após verificação, constatou-se tratar-se de uma pequena porção de entorpecente. Relatou que, diante do forte odor de maconha percebido no local, questionaram o abordado sobre a existência de mais substâncias, ocasião em que este admitiu possuir mais entorpecente e franqueou a entrada dos policiais na residência. No interior do quarto, foram encontrados mais pedaços de maconha, em quantidade superior à inicialmente dispensada. O policial também informou que o acusado estava sozinho na quitinete e que a equipe não o conhecia previamente, sendo a abordagem decorrente unicamente da atividade de patrulhamento.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

A propósito, a apreensão de
quantidade considerável de
substância entorpecente na
residência
do apelante, aliada à localização
de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
, comprova a prática do tráfico de drogas. Tais elementos, isoladamente considerados, poderiam não configurar o crime de tráfico, mas, quando somados ao contexto probatório e à natureza da apreensão, constituem provas da destinação comercial da droga, revelando-se incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

Frise-se, ainda, que conforme destacado na sentença
,
nenhuma das poções apreendidas estavam “
boladas
” para o consumo, muito menos se tratava de uma “bituca” ou “ponta de cigarro” de maconha acesa. De fato, a porção dispensada pelo apelante estava envolta em plástico o que, aliado a
s demais

circunstâncias fáticas
corrobora que se destinava à mercancia ilícita.

Ademais
, faz-se necessário salientar que embora a defesa tenha alegado que as provas extraídas do celular do apelante são nulas, a tese já foi anteriormente analisada e afastada. No entanto, ainda que a tese tivesse sido acolhida não resultaria na absolvição, tendo em vista os outros elementos de provas presentes neste caderno processual.

Por oportuno, destaca-se que
as provas extraídas do aparelho celular do apelante corroboram de forma ainda mais contundente a conclusão de que o apelante se dedica à prática do tráfico de drogas. Com efeito, embora a maioria dos diálogos extraídos estivessem incompletos ou apagados, foi possível identificar, por meio da análise da galeria de imagens do dispositivo, diversas fotografias de substância entorpecente do tipo maconha.

Além disso, constam “prints” de conversas diretamente relacionadas à atividade de mercancia de drogas, com referências explícitas a quantidades, valores e depósitos bancários, bem como à indicação de locais para a entrega dos ilícitos, tudo conforme corretamente registrado na sentença recorrida.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Pabl
o é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância
ilícita
, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos.

Por outro lado, depreende-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante Magno, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Desse modo, estando demonstrado o envolvimento d
o apelante
com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenaçãopelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Noutro turno, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O pedido
não
merece acolhimento.

Nesse desiderato, para melhor análise do pleito do apelante, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Terceira fase: Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico, posto que o condenado
embora primário à época do fato, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando ser esta sua terceira condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, conforme demonstra sua folha de antecedentes (Id. 176152534 e Id. 176159154).
Nesse sentido é como se posiciona a Corte Superior:

“(...) A minorante prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem”, porquanto, quando já existir condenação com trânsito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse” (
Ap
, 70537/2009, DES.TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/03/2010, Data da publicação no DJE 31/03/2010).

“(...) INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (...)” 8. Constatado que o requerente possui condenação definitiva posterior, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado” (N.U 1002883-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desse modo, INDEFIRO o pedido da Defesa e NEGO a aplicação da causa especial de diminuição de pena, descrita no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

[...]

Com relação à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pelo apelante, é cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a inaplicabilidade da minorante na pena do apelante, não porque ele responde a outras ações penais, posto que tal circunstância,
isoladamente
, não tem o condão de afastar a aplicação do benefício pretendido neste recurso, mas razão da sua dedicação a atividade criminosa.

Com efeito, por meio das informações extraídas devidamente do celular do apelante, foi possível obter conversas dele com usuários, fato, esse, que demonstra
m
que ele se dedicava às atividades criminosas, notadamente a prática do tráfico de drogas e, portanto, fazia do crime seu meio de vida.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o conjunto de provas é firme ao demonstrar que o apelante se dedicava a atividades criminosas fazendo do crime seu meio de vida, repita-se. Ademais, como é de trivial sabença, a redução de pena pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos elencados no artigo acima referido. Logo, se todos os requisitos não foram preenchidos por
Pablo
, não há como cogitar em diminuição da sua pena.

Além disso, apenas a título de argumentação, frise-se que o apelante já possui outras condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, estando, portanto, diante de sua terceira condenação pela mesma tipificação penal. Tal circunstância, aliada aos demais elementos constantes dos autos - como a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, os registros extraídos do aparelho celular e a forma como os fatos se desenrolaram -
evidencia
, de forma clara, a dedicação habitual do
apelante
à atividade criminosa de tráfico de drogas, nos termos do ar
t.
42 da Lei n. 11.343/2006
.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Ressalte-se, por oportuno, que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista a expressa vedação contida no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que se trata de crime punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Pablo
Deolindo
Prado Saraiva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025